Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720614-20.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELCIO LOPES DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Delcio Lopes da Silva contra sentença (ID 48429020) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente contra Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelação foi analisada e o processo encaminhado à Secretaria da 7a Turma Cível para inclusão em pauta de julgamento. 2. Na sequência, o apelado/réu apresentou petição acompanhada de documento a fim de fundamentar sua pretensão de desprovimento do recurso. Ao final, pleiteou a intimação do apelante/autor e a expedição de ofícios ao Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de fraude na propositura de múltiplas demandas pelos advogados atuantes no caso. Entretanto, a petição e o documento apresentados dizem respeito a terceiro e, nessa medida, são incapazes de influenciar no julgamento do caso. 3. Diante disso, nada a prover. Inclua-se o processo em pauta de julgamento. Brasília, 13 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora